Tribunal: TJES
Processo: 5015259-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015259-77.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VAGNER XAVIER DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015259-77.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: VAGNER XAVIER DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRISÃO DOMICILIAR. REEDUCANDO EM REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE EM ESTÁGIO TERMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO SISTEMA PRISIONAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MEDIDA HUMANITÁRIA. AGRAVO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por
Vagner Xavier dos Santos
contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que homologou falta grave, determinou a regressão do regime ao fechado e indeferiu pedido de prisão domiciliar. A defesa alega incompetência do juízo e, no mérito, pleiteia a prisão domiciliar em razão da saúde debilitada do agravante, portador de doença renal crônica em estágio terminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a Vara de Execuções Penais do regime semiaberto era competente para decidir sobre o pedido de prisão domiciliar, mesmo diante de regressão ao regime fechado;
(ii) estabelecer se a grave enfermidade do apenado autoriza a concessão de prisão domiciliar, como medida excepcional e humanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao juízo da execução, nos termos do art. 66, VI, da LEP, zelar pelo cumprimento da pena, independentemente do regime, razão pela qual é legítima a atuação jurisdicional, inexistindo incompetência.

O art. 117 da LEP prevê prisão domiciliar apenas para presos em regime aberto, mas a jurisprudência do STJ admite a extensão do benefício a condenados em regimes mais gravosos em situações excepcionalíssimas, comprovada a imprescindibilidade da medida.

Restou demonstrado que o agravante sofre de insuficiência renal crônica em estágio terminal, necessita de hemodiálise periódica, cuidados higiênicos especiais e permanece internado, sem previsão de alta, circunstâncias incompatíveis com o ambiente prisional.

A concessão da prisão domiciliar, nesse contexto, visa garantir a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, sem prejuízo da aplicação da pena, podendo ser condicionada a monitoramento eletrônico e fiscalização judicial.

O STJ já consolidou o entendimento de que a prisão domiciliar pode ser deferida em hipóteses de extrema debilidade do paciente por motivo de doença grave e impossibilidade de tratamento no cárcere (HC 481.944/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 11/06/2019; HC 833.102, Min. Messod Azulay Neto, decisão monocrática, DJe 03/08/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O juízo da execução é competente para processar e decidir incidentes, inclusive pedidos de prisão domiciliar, independentemente do regime em que se encontre o apenado.

A prisão domiciliar pode ser deferida, excepcionalmente, a condenado em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada doença grave em estágio terminal e impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

A concessão da medida possui natureza humanitária e pode ser acompanhada de monitoramento eletrônico e fiscalização judicial, sem prejuízo da execução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 66, VI; 117. CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EP nº 0004314-50.2021.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 2ª Câmara Criminal, j. 14/07/2021, DJ 22/07/2021; STJ, HC nº 481.944/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 11/06/2019, DJe 25/06/2019; STJ, HC nº 833.102, Rel. Min. Messod Azulay Neto, decisão monocrática, DJe 03/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida pela defesa, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015259-77.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: VAGNER XAVIER DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR

Em sede
preliminar,
a defesa requer o reconhecimento da incompetência da Vara de Execução Penal do regime semiaberto para apreciar o pedido de prisão domiciliar, uma vez que o agravante já se encontrava em cumprimento de pena em regime fechado desde 15/03/2024.

Ocorre que, como bem descrito nas contrarrazões recursais,
“
à época da análise, a execução penal ainda tramitava regularmente perante o Juízo do regime semiaberto, ao qual competia processar e decidir acerca dos incidentes da execução, inclusive quanto ao pedido de prisão domiciliar, sendo legítima, portanto, a atuação jurisdicional. Ressalte-se que a regressão definitiva ao regime fechado foi determinada no mesmo decisum que indeferiu o benefício, razão pela qual não se cogita de deslocamento prévio da competência”
.

Ademais,
d
e acordo com o art. 66, VI, da Lei nº 7.210/84, compete ao Juiz da Execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Assim, o legislador, ao prever a competência do juízo da execução, não fez distinção entre os juízos que fiscalizam os regimes de pena diferenciados, sendo o juízo da execução, portanto, competente para fiscalizar e exigir dos condenados o correto cumprimento de suas penas
(TJ-ES - EP: 00043145020218080035, Relator.: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 14/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/07/2021)
.

Pelo exposto
,
rejeito

a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução, interposto por
VAGNER XAVIER DOS SANTOS
, visando a modificação da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de
Vi
l
a
Velha
, que
após homologar a prática de falta grave, decretou a regressão do regime prisional para o fechado e indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais,
a defesa
pugna pel
o
cumprimento da pena em
regime domiciliar
, em razão de su
a
saúde
debilitada.

Consta dos autos, que o agravante cumpre pena de 23 (vinte e
três
) anos 10 (dez) meses e
23
(vinte e três) dias de reclusão,
pela prática do
s
crime
s
descrito
s
no art.
1
57, §º, do Código Penal, art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (por duas vezes) e art.
1
6
,
§1º,

da Lei n.º 10.826/03
.

Sabe-se que o
s Tribunais Superiores têm se manifestado acerca da possibilidade de
concessão
do direito à prisão domiciliar aos condenados ao regime fechado e/ou semiaberto, entretanto, somente em situações excepcionalíssimas previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal.

Importante ressaltar ainda, que o artigo 117, da Lei de Execução Penal, veda o requerimento do benefício da prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, como é o caso do reeducando.

No
entanto, no
caso em tela,
trata-se de
reeducando acometido
por
doença
renal
grav
e
, em estágio terminal, que impõe, por si só, cuidados especiais a exigirem atendimento médico constante e permanente, fora do sistema prisional como um todo.

Observo,
outrossim,
que

as informações prestadas pela defesa,
bem como os documentos acostados ao prontuário médico

que pode ser consultado
junto ao Sistema
Eletrônico de Execução Unificado – SEEU,

demonstram a excepcionalidade da situação do agravante, tal qual reclamado pela jurisprudência aos presos em regime fechado ou semiaberto.

A

hemodiálise,

intervenç
ão

médica
essencial à manutenção da vida do sentenciado, não é fornecida pela infraestrutura prisional, o que exige o encaminhamento do detento, três vezes
por
semana, à
unidade
de saúde externa,
tornando-se
plaus
ível
o
pleito
defensiv
o
.

Ademais
, o risco à saúde de
Vagner
aumenta, pois referido tratamento se vale de um acesso vascular permanente no corpo do paciente, o que o coloca em perigo maior de infecções, posto que necessita de higiene incompatível com o ambiente insalubre das unidades de custódia.

Não bastasse, o reeducando
encontra-se
internado, sem previsão de alta, evidencia
ndo
a ineficácia do tratamento de saúde intramuros, diante da complexidade da grave doença que
o
acomete.

Razoável, portanto, que o agravante seja colocado em prisão domiciliar sem risco à paz social ou à aplicação da lei penal, a fim de que possa permanecer em espaço salutar, recebendo pronta e integral assistência médica.

Vejamos o que expõe o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o preso deve comprovar, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento. Precedentes. 2. No caso, a situação merece atenção excepcional, pois, de acordo com laudo médico, o Paciente é portador de 'insuficiência renal crônica terminal' e apresenta 'risco aumentado de fraturas' e 'de sangramentos, podendo evoluir a óbito'; necessita de 'cuidados rigorosos com relação à alimentação e a ingesta de líquidos', de higiene rigorosa 'devido ao elevado risco de complicações infecciosas' e de "cela reservada devido às condições clínicas imunológicas, com risco de infecções respiratórias'. 3. Ordem de habeas corpus concedida para determinar a substituição da prisão preventiva do Paciente pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, até que seu quadro clínico permita o retorno ao estabelecimento prisional, com as condições a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais ". (HC n. 481.944/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 25/6/2019).

"Na hipótese, segundo informações do impetrante, o paciente" [...] faz hemodiálise diariamente (4 horas por dia) e toma 8 injeções diárias de insulina e está acamado em um leito hospitalar, não tendo condições de cumprir sua pena em um presídio." (fl. 54, grifei). Nesse compasso, o impetrante juntou aos autos declaração da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba que atesta ser o paciente "portador de Insuficiência Renal Crônica, Diabetes e Hipertensão faz tratamento de Hemodiálise devido a Doença Renal em Estágio Terminal desde 20/03/2023, no Hospital do Rim de Araçatuba/SP, nos dias de segunda, quarta e sexta-feira das 16h00min às 20h00min". Diante de tal quadro, além de a prisão domiciliar corresponder sobretudo a uma medida humanitária, entendo que não é recomendável que o paciente seja colocado nesse momento em unidade prisional no estado de saúde que se encontra. Ademais, a falta de cuidados médicos adequados dentro do estabelecimento prisional pode levar ao agravamento de sua situação médica, aumentando o risco de complicações graves e irreversíveis. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar o cumprimento da pena do paciente em regime domiciliar, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução Penal ".

(HC n. 833.102, Ministro Messod Azulay Neto, Decisão Monocrática, DJe de 03/08/2023).

Importante consignar que não se ignora a gravidade dos crimes cometidos pelo sentenciado, tampouco as condições apresentadas no caso em análise, onde se fazem presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da medida humanitária buscada.

Por fim,
ressalto
que, não obstante a concessão da prisão domiciliar, o ora agravante continuará sob observação, que pode ser incrementada pela fiscalização eletrônica e, caso venha a demonstrar inaptidão ao novo sistema, não sabendo honrar o voto de confiança que ora lhe é depositado,
te
rá o
benefício cessado
.

Diante do exposto,
restou
suficientemente
demonst
rad
as

pel
o
recorrente a
s razões

capazes de
ensejar
o deferimento
do direito à prisão domiciliar,
diante da constatação de que o mesmo
satisfaz os requisitos
legais para a concessão d
o
citado
benefício.

Isto posto, conheço do agravo em execução e
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

a fim de
conceder ao agravante
VAGNER XAVIER DOS SANTOS
prisão domiciliar, devendo a viabilidade de monitoramento eletrônico ser examinada pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER, EM PARTE, A ORDEM
pleiteada.